Tribunal: TJSP
Processo: 1505343-84.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Palavra do policial que participou das investigações firmes e coerentes – Validade – Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ciência da origem ilícita do bem caracterizada pelas circunstâncias – Pena e regime corretamente fixados, que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Recurso desprovido.